Tribunal: STF
Processo: RE 1393336
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. ICMS. 1. É indevida a inclusão dos valores referentes ao ICMS próprio na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. 3. Tratando-se de mandado de segurança impetrado após 15-03- 2017, o direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa limita-se aos valores recolhidos a mais a contar dessa data.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 9).



    Sustenta a recorrente violação do artigo 100 da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido, ao possibilitar a restituição de indébito tributário pela via administrativa, contraria a orientação fixada pelo Plenário do STF no Tema 831 da repercussão geral, no sentido de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:



    “Ressalte-se, ademais, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se mesmo após a alteração legislativa efetuada pela Lei nº 12.973, de 2014, conforme entendeu a Corte Especial deste Tribunal ao declarar a perda de objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5051557-64.2015.404.0000 (TRF4, Questão de Ordem no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5051557-64.2015.404.0000, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Juntado aos Autos em 30-07-2018). 



    Daí que, no caso concreto, tem a parte impetrante o direito de ver excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores atinentes ao ICMS próprio, mesmo após a vigência da Lei nº 12.973, de 2014, sendo irrelevante à solução da controvérsia se está sujeita ao regime cumulativo ou ao não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    Outrossim, na sessão de julgamento de 13-05-2021, ao analisar os embargos de declaração interpostos pela União contra o acórdão proferido no RE nº 574.706/PR, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é o ICMS "pago" ou "recolhido", mas sim o ICMS destacado na nota fiscal. Contudo, excedeu-se a sentença ao declarar em sua fundamentação que "não incide Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Taxa SELIC" e que é "devida a correção monetária dos respectivos créditos a partir da data de protocolo do pedido". Ora, tais declarações não são congruentes com os limites do pedido, de modo que deve ser glosada a sentença nesses pontos. 



    Enfim, sinale-se que o Supremo Tribunal Federal acolheu em parte os embargos de declaração no RE nº 574.706/PR para modular os efeitos do julgado a 15-03-2017 (data em que julgado o leading case e fixada a tese com repercussão geral), "ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento". 



    Assim, considerando que, no caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 02-05-2020 e não há notícia de qualquer processo administrativo, impõe-se acolher em parte a remessa necessária para reconhecer à impetrante o direito ao aproveitamento dos valores que recolheu a mais, atualizados pela taxa SELIC, apenas a contar de 15-03- 2017. 



    O direito creditório poderá ser aproveitado, a critério da contribuinte, mediante (a) compensação tributária, após o trânsito em julgado da decisão definitiva, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação, e observando-se, em relação às contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei nº 8.212, de 1991, e às contribuições instituídas a título de substituição, as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei n.º 11.457, de 2007 ou ainda (b) restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996), sendo certo que o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF) não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório, conforme distinção feita pelo Min. Herman Benjamin no acórdão do REsp 1.642.350, DJe de 24-04-2017.”



    No julgamento dos embargos declaratórios, a Corte local acrescentou os seguintes fundamentos ao acórdão atacado para assentar a inaplicabilidade ao caso em tela da tese fixada no Tema 831 da repercussão geral:



    “Ou seja, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento, em mandado de segurança, do direito do contribuinte de buscar a restituição administrativa dos valores pagos a mais, a título de tributos, encontra respaldo legal no art. 165 do Código Tributário Nacional, no art. 66, §2º, da Lei nº 8.383, de 1991, e no art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996. Não há falar, ademais, em violação ao regime de precatórios, até porque a restituição via precatório nem sequer é cabível em mandado de segurança, por não ser este um substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF), conforme já referido na presente fundamentação. 



    Também não convence a tese da embargante de que o acórdão contrariou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 831 da repercussão geral. Com efeito, o STF, nesse leading case, decidiu que não pode o magistrado determinar, em mandado de segurança, o pagamento direto de valores devidos pela Fazenda Pública, em razão da necessidade de obediência ao regime de precatórios. Por seu turno, o julgado embargado somente manteve a sentença que declarou o direito do contribuinte de buscar a restituição administrativa, a exemplo do que ocorre com o direito de compensação. 



    De resto, ressalte-se que o acórdão resolveu a demanda de forma fundamentada, à luz da legislação pertinente e em conformidade com a jurisprudência dominante da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Turma quanto à restituição administrativa (v.g. Apel/Reex. nº 5001623-86.2020.4.04.7203, 2ª Turma, Relator Roberto Fernandes Júnior, juntado aos autos em 15/06/2021; Embargos de Declaração em A.C. nº 5062085-36.2020.4.04.7000, 2ª Turma, Relatora Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 10/08/2021). 



    É certo, outrossim, que não está obrigado o juiz da causa ou o tribunal de apelação a mencionar, em sua decisão, numericamente, todos os dispositivos legais referidos pelas partes, mas, sim, a "resolver as questões principais que as partes lhe submeterem" (CPC, art. 489, III), ou, em grau de recurso, a matéria impugnada que for devolvida a seu conhecimento (CPC, art. 1.013), o que foi observado pelo julgado”(grifei).



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão a questão relativa à possibilidade de restituição administrativa de indébito tributário com base na legislação infraconstitucional de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente